Tribunal: TJSP
Processo: 2195877-48.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que julgou improcedente a impugnação - oposta pela TELEFONICA - Hipótese, porém, em que a fase de cumprimento de sentença foi julgada extinta em primeiro grau, por sentença transitada em julgado - Perda do objeto recursal - Recurso prejudicado.